Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732662-38.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, condenado definitivamente, por incurso no art. 2o, IX, da Lei 1.521/51 e no art. 2o da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, à razão mínima, manejou a presente revisão criminal, com pedido de liminar, na qual invocou os incisos I e III do art. 621 do CPP com vistas à sua absolvição. Especificamente, em liminar, pretende obstar o cumprimento da execução penal. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Além do mais, a pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há qualquer óbice ao início da execução da pena. Ademais, no que toca aos argumentos expendidos, que dizem respeito à matéria probatória e que – em tese – poderiam levar a sua absolvição, trata-se de questões as quais devem ser analisadas oportunamente, após a oitiva do MPDFT. De qualquer forma, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que ainda não foi expedida e distribuída à VEP a carta-guia definitiva para início da execução da reprimenda. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador